Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo banco contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida na modalidade cartão de crédito consignado. A sentença determinou a conversão do pacto em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Houve ainda fixação de sucumbência recíproca, com 80% das custas e honorários atribuídos ao réu e 20% ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do cartão de crédito consignado com o devido cumprimento do dever de informação; (ii) estabelecer se é devida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com restituição dos valores cobrados em excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato celebrado entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ, sendo exigido do fornecedor o cumprimento dos deveres de informação e transparência.
A instituição financeira viola o dever de informação ao não esclarecer adequadamente ao consumidor que a contratação era na modalidade cartão de crédito consignado, e não empréstimo pessoal consignado, conforme acreditava o autor.
A operação financeira analisada tem natureza típica de empréstimo pessoal consignado, diante da disponibilização de quantia em conta bancária com desconto em folha, embora tenha sido formalizada como contrato de cartão de crédito, com encargos mais onerosos.
Configurado o vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época do saque.
A repetição dos valores descontados a maior deve ocorrer na forma simples, uma vez ausente prova de má-fé da instituição financeira, sendo indevida a restituição em dobro.
Inexistindo prova de dano moral indenizável, afasta-se a reparação pleiteada, pois não configurados os requisitos do art. 186 do CC.
O acórdão manteve integralmente a sentença de origem e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Configura-se falha na prestação do serviço quando o consumidor é induzido a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal.
Diante da ausência de informação clara e da natureza dos descontos, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.
A contratação irregular de cartão de crédito consignado, por si só, não gera dano moral indenizável na ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51, 52; CC, arts. 170, 186, 406; CPC, arts. 85, §11, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003649-18.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOMINGOS BATISTA - CPF: 202.637.671-91 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo banco contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida na modalidade cartão de crédito consignado. A sentença determinou a conversão do pacto em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Houve ainda fixação de sucumbência recíproca, com 80% das custas e honorários atribuídos ao réu e 20% ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do cartão de crédito consignado com o devido cumprimento do dever de informação; (ii) estabelecer se é devida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com restituição dos valores cobrados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ, sendo exigido do fornecedor o cumprimento dos deveres de informação e transparência.

A instituição financeira viola o dever de informação ao não esclarecer adequadamente ao consumidor que a contratação era na modalidade cartão de crédito consignado, e não empréstimo pessoal consignado, conforme acreditava o autor.

A operação financeira analisada tem natureza típica de empréstimo pessoal consignado, diante da disponibilização de quantia em conta bancária com desconto em folha, embora tenha sido formalizada como contrato de cartão de crédito, com encargos mais onerosos.

Configurado o vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época do saque.

A repetição dos valores descontados a maior deve ocorrer na forma simples, uma vez ausente prova de má-fé da instituição financeira, sendo indevida a restituição em dobro.

Inexistindo prova de dano moral indenizável, afasta-se a reparação pleiteada, pois não configurados os requisitos do art. 186 do CC.

O acórdão manteve integralmente a sentença de origem e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se falha na prestação do serviço quando o consumidor é induzido a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal.

Diante da ausência de informação clara e da natureza dos descontos, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A contratação irregular de cartão de crédito consignado, por si só, não gera dano moral indenizável na ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51, 52; CC, arts. 170, 186, 406; CPC, arts. 85, §11, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1003649-18.2024.8.11.0006.

APELANTE: BANCO BMG S/A.

APELADO: SEBASTIAO DOMINGOS BATISTA.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco BMG S/A,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
Sebastião Domingos Batista,
para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação e condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação. Por conseguinte, entendeu a sucumbência recíproca, condenando as partes, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante, em síntese, a regularidade da contratação, objetivando a reforma da sentença e improcedência da ação.

Argumenta que houve regular contratação do produto, com pleno conhecimento e anuência do autor quanto à modalidade de cartão de crédito consignado.

Aduz que o consumidor utilizou efetivamente o crédito disponibilizado, realizando saques e pagamentos avulsos, o que afasta a inexistência do débito.

Defende que o produto "RMC" é lícito e transparente, inexistindo abusividade ou ofensa aos deveres de informação.

Pondera que descabida a repetição de valores ante a comprovada utilização pelo autor, o que afasta o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 282152469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo
Banco BMG S/A
, irresignado com a sentença (id 282152457) proferida pela 2a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência" ajuizada por
Sebastião Domingos Batista
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, o autor, aposentado por idade, alegou nunca ter realizado a contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário, tendo sido surpreendido pelos descontos oriundos do Contrato no 12444363 junto à instituição financeira ré. Diante da situação, buscou resolução extrajudicial junto ao PROCON, restando infrutífera.

Em sua inicial, pleiteou tutela de urgência para cessar os descontos mensais, bem como a declaração de inexistência do débito referente ao contrato impugnado, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

A petição inicial foi recebida e, na audiência de conciliação, não houve autocomposição.

Em contestação (id 282152437), o banco réu apresentou as preliminares de impugnação ao valor da causa, ausência de comprovante de residência, prescrição e decadência, além de necessidade de atualização da procuração outorgada ao patrono do autor.

Impugnada a contestação (id 282152451), as partes pugnaram pela produção de prova. A instituição financeira reiterou os termos da defesa e o autor postulou a realização de perícia grafotécnica, indeferida na sentença por desnecessidade.

Na sentença hostilizada, o juízo de origem afastou as preliminares suscitadas, reconheceu a inexistência de contrato válido entre as partes para a modalidade de cartão de crédito consignado, determinou a conversão do pacto para empréstimo pessoal consignado com taxa média de mercado, condenou o banco à repetição simples dos valores descontados e afastou a ocorrência de danos morais indenizáveis (id 282152458).

Pois bem.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença, a fim de reconhecer a improcedência da ação.

De início, h
á de se consignar que o apelado é destinatário final dos serviços da apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelante em relação ao apelado.

Percebe-se que o apelado-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque” (faturas - id 282152442 e seguintes), tendo sido disponibilizados valores, por meio de transferência bancária, na conta da apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
, divulgada pelo Banco Central, para a operação (crédito pessoal consignado na aposentadoria/INSS), devendo ser considerada a data da realização do saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Logo, não merece reparo a sentença.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado, devidos pelo banco, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025